Tribunal: TJSP
Processo: 1000982-14.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000982-14.2018.8.26.0439
Registro: 2020.0000357515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000982-14.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
NEUSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LUZIA APARECIDA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), APARECIDO VOLCE (JUSTIÇA GRATUITA), DEVAIR
BURIOLLA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e SIMONE BURIOLLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000982-14.2018.8.26.0439
Voto no 1091
Apelação Cível no 1000982-14.2018.8.26.0439
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Pereira Barreto
Apelantes: Neusa de Oliveira, Luzia Aparecida Silva, Aparecido Volce, DEVAIR
BURIOLLA, Maria Helena Moreira de Oliveira e SIMONE BURIOLLA
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz: Luciano Correa Ortega.
APELAÇÃO. Ação de Indenização Securitária. Apelante
mutuária do SFH. Danos na estrutura do imóvel. Vício
construtivo. Risco de desabamento que é coberto pela seguro.
Necessidade de produção de prova pericial, expressamente
requerida pela apelante. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
1048/1063, que julgou improcedentes os pedidos inicial, bem como condenou a parte
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais
fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte autora, ora apelante, sustenta, preliminarmente, cerceamento
de defesa em razão da não produção de prova pericial, imprescindível para o deslinde do
feito.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 115) e com
contrarrazões (fls. 1143/11182).
Com oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls. 1434).
\Instadas, as partes, a se manifestarem, sobreveio manifestação da
apelada solicitando a suspensão do feito, quedando-se inerte a parte apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000982-14.2018.8.26.0439
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Viável a remessa dos autos ao julgamento virtual, porquanto
inexistente oposição expressa para tanto, conforme comando exarado e certidão da
serventia de 06 de maio do corrente ano.
O recurso comporta provimento.
O contrato de seguro habitacional tem cunho social, porque erigido de
modo obrigatório para o resguardo da garantia do financiamento contraído sob as normas
do SFH, não se coadunando a essa particular conformação do contrato, a interpretação de
que o reconhecimento da construção erroneamente realizada, ou com materiais
inapropriados - a levar o bem à ruína ou a fragilizar-lhe de tal modo a estrutura a ponto de
se fazer inabitável - representaria sinistro não acobertado pelo seguro habitacional.
Assim, impõe-se, na espécie, o reconhecimento da cobertura
securitária, pelos danos verificados no imóvel.
O seguro de responsabilidade do construtor, ou seguro de riscos de
engenharia, possui tipicamente cobertura All Risks, ou seja, contra todos os riscos que
possam afetar a coisa. Decorre, isso, do direito do segurador de livremente fiscalizar a obra
que está garantindo.
A apelada fez o seguro sobre os riscos da construção, e como tal tinha
o dever de fiscalizar se aquela estava sendo executada de acordo com as normas técnicas
indicadas, e com os materiais apropriados. Assim, pelo indicado, tinha o direito-dever de
fiscalizar o objeto do seguro.
Por isso, não se tem isenção da seguradora. Pelo contrário. Por serem
possíveis construções afrontadoras dos padrões, por ser possível execução de obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000982-14.2018.8.26.0439
temerária, cobriu-se o risco da atividade econômica e não se enquadrou na culpa. Se o
agente financeiro não escolheu bem o financiado (construtor), isto é irrelevante para as
relações de contrato de seguro. Aqui é clara a teoria do risco, de nada valendo a
argumentação de que a culpa cabe à construtora.
Ainda que a ação seja discutida à luz da relação securitária e não por
responsabilidade decorrente de culpa, está claro que a cobertura dos sinistros causados por
vícios de construção enquadra-se coerentemente no sistema especial de construção dos
imóveis do SFH.
Veja-se a narrativa inicial, inclusive, sobre a possibilidade de
desabamento da edificação:
“Os imóveis em questão, seguirão o mesmo destino trágico, pois a técnica
construtiva equivocada converge as estruturas das casas para a ameaça de
desmoronamento iminente, pois, sem uma medida urgente, o pior poderá
acontecer, e parece que a Seguradora requerida, não tem esta intenção,
pois, apesar de devidamente notificada pelos autores, até a presente data,
nenhuma medida foi tomada, conforme Comunicação de Sinistro em anexo”
(fls. 17).
Foi nesse sentido recente julgamento desta C. Câmara envolvendo
hipótese análoga:
“APELAÇÃO. Ação de Indenização Securitária. Competência da Justiça
Estadual. Prescrição afastada. Autora mutuária do SFH. Danos na
estrutura do imóvel. Risco desabamento. Sentença que julgou procedente a
ação. Inconformismo da parte ré. Sentença mantida. Recurso não provido”
(Ap. 0123313-32.2015.8.26.0071, mesma relatoria, julgado em 4 de
fevereiro de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000982-14.2018.8.26.0439
Entretanto, como o feito foi sentenciado de modo antecipado, sem a
produção da prova pericial, não pode a parte apelante corroborar a existência dos vícios
construtivos citados, de modo que a r. sentença deve ser anulada para fins de produção da
mencionada prova.
Assim, fica reformada a r. sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
sentença.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator